Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-66.2008.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000236-66.2008.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] RECORRIDO: RAIMUNDA DE CASTRO MIRANDA DESPACHO No ID 73895140, a recorrida informa que tem interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários. Esclareço à recorrida que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Outrossim, intime-se o recorrente para ciência da manifestação de ID 73895140, para fins de eventual instrumentalização do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007